Tribunal: TJPA
Processo: 0802754-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802754-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL, AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: JOSE GOMES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0802754-46.2022.8.14.0000 Agravantes: ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL AGROSB AGROPECUÁRIA S.A

Advogado Pedro Bentes Pinheiro Neto

Agravado: JOSÉ GOMES NETO

Advogado Hugo Marcondes dos Reis Júnior

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL.
OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I- Inexistem omissões, b
astando uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelos ora embargantes. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

II- Os embargantes desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

III-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0802754-46.2022.8.14.0000

Agravantes: ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL AGROSB AGROPECUÁRIA S.A

Advogado Pedro Bentes Pinheiro Neto

Agravado: JOSÉ GOMES NETO

Advogado Hugo Marcondes dos Reis Júnior

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

O presente relatório refere-se a um recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e por AGROSB AGROPECUÁRIA S.A contra uma decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de São Félix do Xingu, Dr. Cristiano Lopes Seglia, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA movida pelas agravantes contra JOSÉ GOMES NETO.

A decisão interlocutória agravada determinou a paralisação de atividades econômicas na área degradada sem prévio licenciamento ambiental, impondo multa diária em caso de descumprimento. As agravantes alegam ser legítimas proprietárias dos imóveis rurais Lagoa do Triunfo III e Lagoa do Triunfo IV e apresentaram elementos, como alerta do IBAMA, indicando desmatamento na região.

No agravo de instrumento, as agravantes alegam invasão por parte do agravado, desmatamento ilegal em áreas de Reserva Legal e de Proteção Permanente, sobreposição no Cadastro Ambiental Rural, e a lavratura de auto de infração pelo IBAMA. Solicitam tutela antecipada para imissão na posse, com multa diária em caso de descumprimento, e confirmam a medida liminar no mérito.

A Desembargadora Relatora indeferiu a tutela antecipada recursal em decisão monocrática, determinando a comunicação ao juízo de piso, intimação do agravado para contrarrazões, e remessa dos autos ao Ministério Público para análise.

Insatisfeitas, as agravantes interpuseram agravo interno. O agravado, JOSÉ GOMES NETO, não apresentou contrarrazões. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual, cabendo a esta Procuradoria de Justiça manifestar-se.

Esta é a síntese do relatório apresentado.

BELÉM, 20 de fevereiro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0802754-46.2022.8.14.0000 Agravantes: ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL AGROSB AGROPECUÁRIA S.A

Advogado Pedro Bentes Pinheiro Neto

Agravado: JOSÉ GOMES NETO

Advogado Hugo Marcondes dos Reis Júnior

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Considerando o agravo de instrumento interposto por ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e por AGROSB AGROPECUÁRIA S.A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de São Félix do Xingu, Dr. Cristiano Lopes Seglia, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA movida pelas agravantes contra JOSÉ GOMES NETO, passo ao exame do caso.

A decisão interlocutória agravada, que determinou a paralisação de atividades econômicas na área degradada sem prévio licenciamento ambiental, apresenta fundamentos relacionados ao desmatamento na região, conforme alerta do IBAMA. As agravantes alegam ser legítimas proprietárias dos imóveis rurais Lagoa do Triunfo III e Lagoa do Triunfo IV, e sustentam que o agravado invadiu as áreas, realizou desmatamento ilegal em locais de Reserva Legal e de Proteção Permanente, além da sobreposição no Cadastro Ambiental Rural e lavratura de auto de infração pelo IBAMA.

A Desembargadora Relatora, em decisão monocrática, indeferiu a tutela antecipada recursal, determinando a comunicação ao juízo de piso, intimação do agravado para contrarrazões, e remessa dos autos ao Ministério Público para análise.

Diante do agravo interno interposto pelas agravantes e da ausência de contrarrazões por parte do agravado, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da medida liminar em ação reivindicatória de imissão na posse, é necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta, sendo o último não demonstrado na hipótese dos autos. (TJ-MS - AI: 14096196120208120000 MS 1409619-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR C/C COBRANÇA DE ALUGUEL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. - A prudência impõe dilação probatória serena quando de plano ausentes os elementos que evidenciem probabilidade do direito da parte, assim como se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (TJ-MG - AI: 10000211310339001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)”

Após análise cuidadosa do relatório e dos elementos apresentados, mantenho a decisão da Desembargadora Relatora, indeferindo a tutela antecipada recursal. A comunicação ao juízo de piso, a intimação do agravado para contrarrazões, e a remessa dos autos ao Ministério Público para análise devem ser mantidas, preservando o devido processo legal.

Esta é minha decisão como magistrada relatora, dando conhecimento e desprovimento ao agravo de instrumento interposto pelas agravantes.

Assim sendo, conheço dos presentes embargos,
mas nego-lhe provimento.
É como voto.

Belém, 20 de fevereiro de 2024

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/03/2024